Tribunal: TJDFT
Processo: 0751442-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751442-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RODNEY GOMES DE ARAÚJO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA CORREIO. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR TERCEIRO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ART. 275 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC/15, presume-se válida a intimação por meio de Carta Registrada com Aviso de Recebimento no Cumprimento de Sentença dirigida a endereço indicado pelo Executado nos autos originários, ainda que recebida por terceiros. 2. No caso concreto, ausente a nulidade da intimação efetuada pelo correio, via carta, ao endereço fornecido pelo Executado, não se cogita da hipótese de incidência do art. 275 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 3o, 5o, 7o, 8o e 10, parágrafo único, 197, §§ 1o e 2o e 223, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa provocado pela expedição indevida de mandado de intimação via oficial de justiça, após o retorno do aviso de recebimento, o que justificaria a justa causa para que fosse deferido o pedido de restituição dos prazos previstos nos artigos 523 e 525, ambos do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectada a ausência do código de barras, constante na GRU, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse em dobro o valor do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC). Em resposta o recorrente pugna para que seja reconhecida a devida comprovação do pagamento. Não obstante as argumentações apresentadas, considerando que a referida parte não atendeu a determinação legal, configurada está a deserção. Nesse sentido, vale citar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CÓDIGOS DE BARRAS. RECURSO ESPECIAL DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Guia de Recolhimento a União (GRU) e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade formal do recurso especial e, portanto, devem ser juntadas no ato da sua interposição, a fim de que seja conferida a correspondência dos dados de cada qual, sob pena de deserção. 2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "A ausência do número de código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-se, portanto, deserto"(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.563.122/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2530710/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1/7/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 3o, 5o, 7o, 8o e 10, parágrafo único, 197, §§ 1o e 2o e 223, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na inobservância ao artigo artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005